Tribunal: TJMT
Processo: 0007171-29.2017.8.11.0002
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007171-29.2017.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MAURICIO MACCARTNEY ROCHA VINHAL - CPF: 025.274.971-52 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), FÁBIO FONTES CALONGA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRONÚNCIA. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio duplamente qualificado (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima) e porte ilegal de arma de fogo, em concurso material. O recorrente busca o afastamento das qualificadoras, alegando que agiu após sofrer ameaças e agressões da vítima, e que não houve surpresa no ataque.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A questão em discussão consiste em verificar se as qualificadoras do motivo torpe (art. 121, §2º, I, CP) e do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, IV, CP) devem ser mantidas na pronúncia ou se são manifestamente improcedentes a ponto de serem excluídas nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

Na fase de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes ou destituídas de qualquer suporte fático-probatório, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

A qualificadora do motivo torpe encontra respaldo nos elementos probatórios, havendo indícios de que o crime foi praticado por vingança após desentendimentos anteriores, circunstância que, em tese, pode configurar a torpeza do motivo.

O fato de terem ocorrido desentendimentos prévios entre o acusado e a vítima não afasta, por si só, a qualificadora do motivo torpe, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada das circunstâncias fáticas.

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima também possui suporte probatório, considerando que o laudo de necropsia indica que a vítima foi atingida na região cervical posterior (nuca), o que sugere que os disparos foram efetuados de forma a surpreender a vítima.

A existência de animosidade prévia entre as partes não afasta automaticamente a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, pois esta se refere ao modo de execução do crime e não à existência de desavenças anteriores.

Compete ao Tribunal do Júri, como juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, a análise aprofundada das circunstâncias que envolveram o crime, incluindo a configuração ou não das qualificadoras.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. As qualificadoras somente podem ser excluídas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes, não sendo este o caso quando existem elementos probatórios mínimos que as sustentam. 2. A existência de desentendimentos anteriores entre réu e vítima não afasta, por si só, as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada das circunstâncias fáticas."

Dispositivos relevantes citados
: Art. 5º, XXXVIII, da CF/88; art. 121, §2º, I e IV, do CP; arts. 413, 414, 415 e 419 do CPP; art. 14 da Lei n. 10.826/2003; Enunciado n. 2 da TCCR/TJMT.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT - Enunciado n. 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas;

AgRg no AREsp n. 1.961.760/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 26/4/2022; N.U 0017869-37.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2025.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por MAURÍCIO MACCARTNEY ROCHA VINHAL contra a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que o submeteu a julgamento perante o Tribunal do Júri pela prática dos crimes previstos no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal (homicídio duplamente qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima) e artigo 14 da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), em concurso material.

Irresignado, o recorrente interpôs o presente recurso (ID 205405383), pugnando pelo decote das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa do ofendido. Quanto à primeira, afirma ser improcedente, ao fundamento de que o recorrente "foi ameaçado de morte e agredido pela vítima inúmeras vezes". No que toca ao recurso que dificultou a defesa do ofendido, sustenta, em suma, que não há testemunha presencial do homicídio e que havia grave animosidade entre as partes, com agressões e ameaças de morte, de modo que haviam razões para a vítima suspeitar de eventual agressão.

Em contrarrazões (ID 212036192), o representante do Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso em sentido estrito.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Amarildo Cesar Fachone (ID 327344885), manifestou-se pelo desprovimento do recurso, para que seja mantida incólume a pronúncia do recorrente, sintetizando a seguinte ementa:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ACUSADO PRONUNCIADO PELO COMETIMENTO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (
art. 121, § 2°, incisos I e IV, do Código Penal) porte ilegal de arma de fogo (artigo 14 da Lei n° 10.826/2003), em concurso material
)
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRETENDIDA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS -INADMISSIBILIDADE – VÍTIMA ATINGIDA NA NUCA COM DISPARO DE ARMA DE FOGO - CRIME COMETIDO POR VINGANÇA - AS QUALIFICADORAS SOMENTE PODEM SER EXCLUÍDAS QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – CABE AO JÚRI POPULAR A ANÁLISE DA QUESTÃO – ENUNCIADO Nº 02 DO TJMT –
Parecer pelo conhecimento e DESPROVIMENTO do recurso defensivo

É o relatório

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é próprio e tempestivo, razão pela qual dele conheço.

Cinge-se a controvérsia à análise da possibilidade de exclusão das qualificadoras do motivo torpe (art. 121, §2º, I, CP) e do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, IV, CP), reconhecidas na decisão de pronúncia.

De início, impende destacar que a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo certeza da autoria delitiva, mas apenas indícios suficientes, conforme preconiza o art. 413 do Código de Processo Penal. Trata-se de decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra a fase do judicium accusationis e inaugura a fase do judicium causae, submetendo o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Nesse contexto, havendo dúvida razoável quanto à autoria ou materialidade do crime, deve o juiz pronunciar o acusado, submetendo-o ao julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, nos termos do art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

O mesmo raciocínio se aplica às qualificadoras, que somente podem ser excluídas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou destituídas de qualquer suporte fático-probatório, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Esse entendimento, inclusive, encontra-se cristalizado no Enunciado n. 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que estabelece:
"Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri".

No caso em apreço, verifico que a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria restaram devidamente demonstrados, não sendo objeto de irresignação recursal. O recorrente limita-se a questionar a manutenção das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Quanto à qualificadora do motivo torpe (art. 121, §2º, I, CP), o Ministério Público sustenta que o crime foi praticado por vingança em razão de desentendimentos anteriores entre o acusado e a vítima. O recorrente, por sua vez, alega que não agiu por motivo torpe, mas sim após sofrer ameaças e agressões da vítima, inclusive na presença de seu filho menor.

Analisando detidamente os autos, verifico que existem elementos probatórios que, em tese, podem configurar a torpeza do motivo. As testemunhas Fernando César Gramulha, Jorge Ney Silva de Andrade e Renan Victor Gomes Matias confirmaram a existência de desentendimentos prévios entre o acusado e a vítima, marcados por ameaças recíprocas e discussões ocorridas em público.

Contudo, o fato de terem ocorrido desentendimentos prévios entre o acusado e a vítima não afasta, por si só, a qualificadora do motivo torpe. Conforme bem pontuado pelo juízo de origem, a torpeza do motivo não se descaracteriza pelo simples fato de o agente ter sido ameaçado pela vítima. Eventual provocação ou desavença anterior não afasta a reprovabilidade da conduta, sobretudo quando o agente, em vez de buscar a tutela estatal, opta por fazer justiça com as próprias mãos.

O motivo torpe é aquele que causa repugnância, aversão, que é ignóbil, vil. A vingança, por si só, não configura necessariamente motivo torpe, mas pode caracterizá-lo quando inspirada por razões injustificáveis e repugnantes. No caso concreto, há indícios de que o recorrente, após desentendimentos com a vítima, deliberadamente a procurou, já munido de arma de fogo, para consumar a retaliação, o que pode configurar a torpeza do motivo.

Nessa senda, o STF entende:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA DE UM DOS RÉUS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE PARTICIPAÇÃO NA CONSECUÇÃO DO DELITO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. DESAVENÇA ANTERIOR ENTRE OUTRO RÉU E A VÍTIMA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE MOTIVO TORPE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Tendo as instâncias ordinárias, soberanas na análise das provas produzidas nos autos, concluído pela ausência de elementos suficientes para submeter o acusado ao veredicto popular, não cabe ao Superior Tribunal de Justiça modificar tal entendimento, sob pena de infringir o contido na Súmula n. 7 do STJ.
2. A existência de desavença anterior entre acusado e vítima não autoriza seja a qualificadora de motivo torpe excluída automaticamente da pronúncia, cabendo ao conselho de sentença avaliar, no caso concreto, se o desentendimento constitui motivo suficiente para o afastamento de tal circunstância.
3. Agravo regimental parcialmente provido para se conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, dar-lhe provimento. (
AgRg no AREsp n. 1.961.760/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022
.)(n.n)

Assim, não sendo a qualificadora manifestamente improcedente, deve ser mantida para apreciação pelo Tribunal do Júri, órgão competente para analisar, com soberania, as nuances do caso concreto.

No tocante à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, IV, CP), o Ministério Público alega que o crime foi praticado mediante surpresa, dificultando a defesa do ofendido. O recorrente, por sua vez, sustenta que não há testemunha presencial do homicídio e que havia grave animosidade entre as partes, com agressões e ameaças de morte, de modo que haviam razões para a vítima suspeitar de eventual agressão.

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima caracteriza-se quando o agente utiliza meio que impossibilita ou dificulta a defesa do ofendido, como a surpresa, a emboscada, a dissimulação, entre outros. No caso em análise, o laudo de necropsia (ID 52971329, págs. 15-28) indica que a vítima foi atingida na região cervical posterior (nuca), o que pode sugerir que os disparos foram efetuados de forma a surpreender a vítima, dificultando sua defesa.

Importante ressaltar que o fato de haver desavenças anteriores entre as partes não exclui, necessariamente, o elemento surpresa, pois este se refere ao modo de execução do crime, e não à existência prévia de animosidade entre autor e vítima. Ainda que houvesse desafetos, a vítima não tinha razão para esperar uma emboscada letal, em momento de vulnerabilidade.

Conforme destacado pelo Ministério Público em suas contrarrazões, o recorrente premeditou o encontro, deslocou-se armado até o local onde sabia que a vítima pernoitava e efetuou disparos a curta distância, agindo de inopino e de forma covarde. Tal conduta é a própria essência do homicídio praticado mediante recurso que dificultou a defesa, evidenciando ataque traiçoeiro e repentino.

Ademais, a existência de animosidade prévia entre as partes não afasta automaticamente a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. O que importa é a forma como o crime foi executado, se o agente utilizou meio que impossibilitou ou dificultou a defesa do ofendido. No caso concreto, há indícios de que o recorrente agiu de forma a surpreender a vítima, dificultando sua defesa.

Assim, não sendo a qualificadora manifestamente improcedente, deve ser mantida para apreciação pelo Tribunal do Júri, órgão competente para analisar, com soberania, as nuances do caso concreto.

Nesse sentido:

Direito penal e processual penal. Recursos em sentido estrito defensivos. Homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, III e IV, do Código Penal). Decisão de pronúncia. Pretensões de absolvição sumária ou de impronúncia. Materialidade comprovada e indícios suficientes de autoria. Desclassificação para lesão corporal seguida de morte. Impossibilidade. Dúvida quanto ao animus necandi. Competência do Tribunal do Júri. Qualificadoras. Exclusão. Inviabilidade. Ausência de manifesta improcedência. Recursos desprovidos. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos contra decisão que pronunciou os acusados como incursos no artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal, com as cominações da Lei n. 8.072/1990. A defesa do primeiro recorrente requer a absolvição ou a impronúncia por ausência de provas, bem como, subsidiariamente, a desclassificação do delito para lesão corporal seguida de morte (art. 129, § 3º, do Código Penal) e o afastamento das qualificadoras. A defesa do segundo recorrente pleiteia, inicialmente, a absolvição sumária (art. 415 do Código de Processo Penal) ou, alternativamente, a impronúncia (art. 414 do Código de Processo Penal) e, de forma subsidiária, também o afastamento das qualificadoras. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se estão presentes elementos mínimos para a pronúncia dos acusados; (ii) analisar se há fundamentos que justifiquem a absolvição sumária ou a impronúncia; (iii) examinar a possibilidade de desclassificação da conduta para crime preterintencional; e (iv) avaliar se as qualificadoras previstas no artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal são manifestamente improcedentes e, portanto, passíveis de exclusão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Havendo prova da materialidade, evidenciada em documentos como laudo pericial, boletins de ocorrência, certidão de óbito e outros elementos, bem como indícios suficientes de autoria, extraídos de depoimentos testemunhais, imagens de câmeras de segurança e reconhecimento, em tese, do acusado em gravações, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia, submetendo os acusados a julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa. 4. O testemunho indireto (hearsay testimony) não é vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro, devendo ser apreciado em conjunto com os demais elementos probatórios, sobretudo quando encontra respaldo em outros indícios e se insere no contexto de suposta atuação de organização criminosa.5. A dúvida acerca da existência de dolo homicida ou de conduta preterintencional deve ser resolvida pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa, não sendo cabível a desclassificação para lesão corporal seguida de morte na fase de pronúncia quando há elementos que, em tese, apontam para a intenção de matar. 6.
As qualificadoras somente podem ser excluídas na decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri, conforme dispõe o Enunciado Orientativo n. 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESES 7. Recursos em sentido estrito desprovidos.

Teses de julgamento: “1. Havendo indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, impõe-se a pronúncia dos réus, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal.
2. A exclusão das qualificadoras previstas no artigo 121, § 2º, do Código Penal somente é admitida quando se apresentarem manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.
3. A desclassificação para crime preterintencional exige prova segura da ausência de dolo, questão que deve ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa”.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121, § 2º, incs. II, III e IV, e 129, § 3º; CPP, arts. 413, 414 e 415; Lei n. 8.072/1990, art. 1º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 922.439/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.9.2024; TJMT, ReSE n. 1001667-48.2021.8.11.0046, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 28.3.2025; TJMT, ReSE n. 1009341-46.2022.8.11.0045, Rel. Des. Juvenal Pereira Da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 12.9.2025; TJMT, ReSE n. 0020501-70.2017.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 12.9.2025; TJMT, Enunciado Orientativo n. 2, Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

(N.U 0017869-37.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025)

Ressalte-se que, nesta fase processual, não compete ao magistrado realizar análise aprofundada das teses defensivas, visto que tal matéria, por sua complexidade e necessidade de valoração pormenorizada do acervo probatório, insere-se na competência constitucional do Tribunal do Júri, órgão soberano para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, nos termos do artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea "d", da Constituição Federal.

A pronúncia, como juízo de admissibilidade da acusação, deve limitar-se a analisar a existência de materialidade do fato e indícios suficientes de autoria ou de participação, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal. Não cabe ao juiz, nesta fase, adentrar no mérito da causa, sob pena de usurpar a competência constitucional do Tribunal do Júri.

No caso em tela, a decisão de pronúncia fundamentou adequadamente a manutenção das qualificadoras, apontando os elementos probatórios que as sustentam, sem adentrar no mérito da causa. O juízo de origem limitou-se a verificar a existência de elementos mínimos que justifiquem a manutenção das qualificadoras para apreciação pelo Conselho de Sentença, em observância à competência constitucional do Tribunal do Júri.

Conforme bem pontuado pelo Procurador de Justiça em seu parecer:
"as qualificadoras devem ser mantidas. O juízo sentenciante, ao fundamentar as qualificadoras, apontou que: '29. No que concerne às qualificadoras descritas na denúncia aditada - motivo torpe (art. 121, §2º, I, CP) e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, IV, CP) -, cumpre analisar se estão presentes elementos mínimos que justifiquem sua manutenção para apreciação pelo Conselho de Sentença. 30. Consoante entendimento jurisprudencial consolidado, as qualificadoras somente podem ser excluídas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou destituídas de qualquer suporte fático-probatório, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri'".

Portanto, não sendo as qualificadoras manifestamente improcedentes, devem ser mantidas para apreciação pelo Tribunal do Júri, em observância à competência constitucional desse órgão para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso em sentido estrito interposto por MAURÍCIO MACCARTNEY ROCHA VINHAL, mantendo a decisão de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025